Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711960-33.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA EMBARGADO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES COSTA, LUIS FELIPE FERNANDES COSTA FIGUEIREDO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR